Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002521-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 070.220.981-31 (RECORRIDO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSAÇÕES VIA PIX E BOLETO NÃO RECONHECIDAS. CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. INÍCIO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO PELO BANCO. MEDIDA CABÍVEL À INSTITUIÇÃO PAGADORA. RECUSA PELA INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. IMPOSSÍVEL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que o consumidor identificou transações não reconhecidas em sua conta bancária, realizadas nas modalidades PIX e boleto, imediatamente contestando-as junto ao banco.

2. A instituição financeira, por sua vez, tomou as providências necessárias para reaver os valores das transações via PIX, quais sejam, a abertura de Mecanismo Especial de Devolução para cada uma das transações, sendo todos recusados pela instituição recebedora por ausência de saldo na conta destinatária.

3. Ausência de falha na prestação de serviços pela instituição pagadora.

4. No que diz respeito ao boleto, em que pese conste como destinatário a empresa “CEMAT”, inexiste qualquer documento nos autos que comprove a titularidade do boleto pela antiga empresa de gerenciamento de energia, podendo se tratar de homônimo com CNPJ distinto. Fato constitutivo do direito da parte autora.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré para JULGAR PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, condenando a Ré a restituir o Autor o valor de R$ 1.750,00 (um mil e setecentos e cinquenta reais).

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa
, e por condenar o Réu a ressarci-los, em valor que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir da prolação desta sentença.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob a tese de ausência de gerência sobre as transações realizadas. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002521-75.2024.8.11.0001

Polo Ativo

BANCO BRADESCO S.A.

Polo Passivo

ANDRE GUILHERME PEREIRA DE CAMPOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão das movimentações financeiras não reconhecidas pela parte recorrida.

Pois bem. Em que pese os fundamentos trazidos, em análise ao conjunto probatório produzido por ambas as partes, verifico que a situação demonstra, em verdade, ausência de falha na prestação de serviço pela parte recorrente.

Explico.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

Denota-se da narrativa que a parte recorrida assevera que identificou movimentações não reconhecidas, sendo elas 3 (três) transações via PIX (R$ 600,00, R$ 450,00 e R$ 440,00) e 1 (um) pagamento de boleto para conta de titularidade de CEMAT (R$ 260,00), motivo pela qual entrou imediatamente em contato com a instituição financeira com o intuito de contestar as operações e evitar a ocorrência de outras fraudes.

Em razão da contestação da transferência, a parte recorrente procedeu com o registro do Mecanismo Especial de Devolução junto à instituição recebedora, referente às operações via PIX, para tentativa de devolução dos valores. Ocorre que houve a recusa do MED pela instituição recebedora, sob o fundamento de ausência de saldo na conta destinatária, conforme comprovado pela parte recorrente nos id’s. 211185261, 211185262 e 211185263.

Assim, em relação às transações via PIX, apesar de não haver notícia nos autos de tentativas reiteradas de bloqueio pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina a Resolução n. 01/2020 do BCB, as providências cabíveis à parte recorrente, quais sejam, encaminhamento do MED à instituição recebedora, foram devidamente cumpridas, não havendo qualquer falha na prestação de serviços que possa ser atribuída ao BANCO BRADESCO S.A., o que não afasta eventual responsabilidade da instituição recebedora pelo não cumprimento das determinações do Banco Central.

Já em relação ao pagamento de boleto à antiga empresa CEMAT, tenho que a parte recorrida não demonstrou elementos mínimos da ocorrência de fraude, pois, apesar de indicar que a empresa não está em atividade, não trouxe qualquer comprovante de pagamento da transação, mas tão somente o extrato em que consta o valor e o nome do destinatário (id. 211181897), o que se mostra insuficiente para averiguação de responsabilidade da parte recorrente, pois não elimina a possibilidade de fraude por meio de homônimo com CNPJ distinto.

Ressalto que foge da responsabilidade das instituições financeiras a averiguação do destinatário de cada transação realizada, não estando incluso na análise de histórico de movimentações realizada pelo banco.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a parte autora da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Com essas razões, não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição.

Com os elementos em destaque, a parte recorrente em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao pagamento do boleto.

Na moldura fático-probatória afasta-se a responsabilidade do banco (i) quanto às transferências via PIX, pois, a partir da contestação pelo consumidor, realizou todos os procedimentos que lhe competiam para reaver o valor, e (ii) quanto ao pagamento do boleto, em razão da inexistência de elementos concretos nos autos a indicar a ocorrência de fraude possibilitada pelos sistemas do banco.

Desta feita, é o caso de reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024